Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0751527-56.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELA CARVALHO BOCAYUVA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Ainda, o artigo 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ressalta-se que os prazos fixados em horas são contados minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil. Nesse sentido, o recurso inominado foi interposto em 29/08/2025, às 16h11m (ID 76517262), sendo o prazo final para recolhimento do preparo o dia 01/09/2025, às 00h01m. No entanto, o preparo somente foi recolhido no dia 02/09/2025. Patente, portanto a deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito